Tribunal: TJMT
Processo: 1007581-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007581-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), FRANCISCO RUIZ BRITES - CPF: 143.084.951-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP - CNPJ: 24.956.914/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Francisco Ruiz Brites
,
contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento
,
em que neguei provimento ao recurso para a concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que, conforme comprovado nos autos originais, a atividade empresária que desenvolvia em nome próprio fora encerrada, estando o Agravante, atualmente, aposentado, sem possuir condições de arcar com as custas inicias do processo, que beiram os R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega, por fim, que os documentos acostados à inicial constituíram elementos aptos e suficientes para demonstrar, sem qualquer dúvida, o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, máxime porque a empresa que está em execução, por débitos fiscais, não possui faturamento desde 2016.

Desse modo, requer a reconsideração da decisão, para dar provimento ao recurso, a fim de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante, ante o preenchimento dos requisitos e demonstrados os pressupostos, para a sua concessão, seja pela hipossuficiência da pessoa física, seja pela ausência de faturamento e grandes quantidades de dívidas da “pessoa jurídica”, nos termos dos arts. 98 e ss. do CPC/15.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso de prazo, id. 131835168.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
,
em que neguei provimento ao recurso, para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita.

Noticia o Agravante, no sobredito Recurso, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e que, em razão da vultuosa quantia em débito fiscal, já seria possível concluir pela existência dos requisitos e pressupostos para o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Com efeito, sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o Agravante é empresário individual, no ramo de fabricação de laminados e plástico, que passou para a inatividade em 2016, e, também, aposentado pelo INSS, cujo salário mensal é de R$ 3.935,60 (três mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). (id. 125466151).

Dessarte, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in casu
, não está demonstrada a miserabilidade do Agravante.

Ainda que a parte recorrente junte os seus holerites, os documentos
per si
não demonstram a sua hipossuficiência a ensejar o deferimento da gratuidade.

Não obstante o Agravante requerer o benefício da Justiça Gratuita, também nesta seara recursal, não junta aos autos outros documentos que comprovem a hipossuficiência a ensejar o deferimento do benefício.

In casu, e
mbora exista a previsão do Art. 99, §§2
o
e 3
o
, do CPC, de que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tenho que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação da postulante.

Além disso, é de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ,

“a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Ademais, observa-se que o Recorrente não trouxe aos autos eletrônicos nenhum outro documento que demonstrasse a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem que houvesse prejuízo ao seu sustento e de sua família. Se limitando, apenas, em quantificar os débitos fiscais, em execução, que ultrapassam o montante de R$ 3.000.000,00 (três milhões).

Dessa forma, a não concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, mostrou-se acertada,
porque o Magistrado singular possibilitou ao Agravante que comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento do valor concernente às custas do processo, e ele não obteve êxito de demonstrar a sua hipossuficiência
. (id.80092531, autos de origem)

Isto posto, em razão de o Agravante não se enquadrar, exatamente, no perfil de quem, efetivamente, necessita da concessão integral da benesse da isenção das custas e despesas do processo, a manutenção da decisão, que não concedeu o benefício, é a medida que melhor se adéqua ao caso.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – APOSENTADO E PRODUTOR RURAL - INCOMPATÍVEL COM ESTADO DE MISERABILIDADE – PROVA - CONVENCIMENTO DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da justiça gratuita é concedido àquele que, ao satisfazer as custas processuais, compromete o próprio sustento ou o de sua família, porque sua situação econômica não lhe permite satisfazer o esse ônus processual, sendo esse o espírito do art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.

2. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.”

3. Para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da hipossuficiência do requerente, que pode ser feita através da declaração de pobreza e documentos que retratem sua real situação financeira.

4. Se a natureza da ocupação do requerente, comprovada nos autos, mostra-se incompatível com a definição de hipossuficiência, pode o magistrado, indeferir o benefício, fazendo juízo de valor pelo acervo probatório dos autos.

5. Recurso desprovido. (N.U 1019834-91.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário.

2 - A parte que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a autorizar a concessão da gratuidade. (N.U 1018484-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021).

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Agravo de Instrumento.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o não deferimento da assistência judiciária gratuita.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Francisco Ruiz Brites.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022